Tribunal: TJPA
Processo: 0010904-56.2006.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROVIDO - REDUZIDA A PENA, NÃO PARA O MÍNIMO LEGAL, MAS PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes à conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, ainda permaneceram negativos os vetores referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem em reduzir a pena-base de 19 (dezenove) anos de reclusão, para 17 (dezessete) anos de reclusão, acima da média para o delito, afastando a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional aos vetores valorados negativamente (culpabilidade e circunstâncias do crime), sobretudo em razão do aspecto qualitativo de cada um dos vetores (Súmula n. 23/TJPA), os quais demonstraram a extrema reprovabilidade e gravidade do delito, pois a vítima foi golpeada por diversas vezes com arma branca, tendo as lesões continuado mesmo depois desta já estar no chão, acrescentando-se ainda o fato de a vítima estar embriagada e ter sido atacada por pelo menos duas pessoas, diminuindo sobremaneira suas chances de defesa, assim, se mostra proporcional e razoável o patamar ora fixado, estando dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, ante às peculiaridades do caso.Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante em relação aos demais, por este trazer consigo o plus de reprovabilidade da ação do agente delitivo.Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação utilizado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.2 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0010904-56.2006.8.14.0401
APELANTE:
AURY CHAVES DA COSTA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROVIDO - REDUZIDA A PENA, NÃO PARA O MÍNIMO LEGAL, MAS PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese r
eformados os vetores judiciais referentes à conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime
, ainda
permaneceram negativos os vetores referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem em reduzir a pena-base de 19 (dezenove) anos de reclusão, para 17 (dezessete) anos de reclusão, acima da média para o delito, afastando a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional aos vetores valorados negativamente (culpabilidade e circunstâncias do crime), sobretudo em razão do aspecto qualitativo de cada um dos vetores (Súmula n. 23/TJPA), os quais demonstraram a extrema reprovabilidade e gravidade do delito, pois a vítima foi golpeada por diversas vezes com arma branca, tendo as lesões continuado mesmo depois desta já estar no chão, acrescentando-se ainda o fato de a vítima estar embriagada e ter sido atacada por pelo menos duas pessoas, diminuindo sobremaneira suas chances de defesa, assim, se mostra proporcional e razoável o patamar ora fixado, estando dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, ante às peculiaridades do caso.

Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante em relação aos demais, por este trazer consigo o
plus
de reprovabilidade da ação do agente delitivo.

Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação utilizado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 02 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0010904-56.2006.8.14.0401
APELANTE:
AURY CHAVES DA COSTA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
AURY CHAVES DA COSTA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, que em razão da decisão do Conselho de Sentença o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121,
caput
, do CPB, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que no dia 14/03/2006, por volta das 23h, os denunciados
AURY CHAVES DA COSTA
e
ALAN CHAVES DA COSTA
, desferiram golpes de arma branca (gargalo de garrafa e um pedaço de madeira) contra a vítima Edinaldo da Conceição Boa Morte, tendo os fatos ocorrido nas imediações da Praça Providência, Belém/PA, e o fato ocorreu em razão de os denunciados terem retirado um boné da vítima, e quando esta o exigiu de volta, iniciaram-se as agressões.

A denúncia fora recebida em relação ao apelante em 26/07/2006. (fl. 52)

A denúncia foi recebida em relação ao réu ALAN CHAVES DA COSTA em 24/10/2006. (fl. 84)

Às fls. 166, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao réu ALAN CHAVES DA COSTA.

Laudo Necroscópico às fls. 329/329-v.

Às fls. 339/343, consta a pronúncia do réu/apelante
AURY CHAVES DA COSTA
, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121,
caput
, do CPB.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 545/545-v)

Inconformado,
AURY CHAVES DA COSTA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 548), com razões recursais às fls. 590/593-v.

Aduz que a pena-base do recorrente deve ser reformada ante a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena, bem como em razão da desproporcionalidade da pena inicial fixada.

Às fls. 602/604, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 608/613)

Coube-me por redistribuição por prevenção relatar e julgar o feito. (fl. 561)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 02 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime.

O vetor
culpabilidade
assim foi valorado:
¿culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com vários golpes de gargalo de garrafa, conforme laudo de Necropsia de fls. 329 dos autos¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o fato de o apelante ter atingido a vítima com diversos golpes demonstra um maior grau de violência e crueldade, e comprova a extrema reprovabilidade da conduta do apelante.

O vetor
conduta social
foi assim valorado:
¿possui conduta social não avaliada nos autos, mas conforme folha de antecedentes criminais, pode-se afirmar que possui envolvimento em ilícitos penais, sendo este fato, por si só, suficiente para demonstrar o comportamento inadequado do réu para conviver em sociedade¿
.
Merece reforma o vetor
, quando o próprio Juízo afirma que a conduta social do apelante não foi avaliada nos autos, cabendo ainda destacar que o fato de o recorrente responder a outros crimes, não serve, por si só, para demonstrar que o réu tenha comportamento desvirtuado nos âmbitos social, familiar ou laboral, pelo que reformo o vetor, passando a valorá-lo como
neutro
.

Já em relação à vetorial
personalidade
assim se posicionou o Juízo de origem:
¿não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa de comportamento e perfil psicológico voltada para a prática de delitos, posto existir outro registro de ter o acusado se envolvido em ilícitos penais, sendo que o presente crime não constitui um episódio acidental na vida do réu
.
Merece reforma o vetor
, pois novamente o Juízo afirmou inexistir nos autos avaliação da personalidade do recorrente, e de igual modo o fato deste responder, ou ter respondido a outros processos penais, por si só, não são suficientes para comprovar que a personalidade do apelante é desvirtuada, destarte, reformo o vetor, e passo a valorá-lo como
neutro
.

Já o vetor
motivos do crime
assim foi valorado:
¿conforme apurado na instrução processual, mesmo a vítima caída ao solo o réu continuou a atingir a vítima¿
.
Merece reforma o vetor
, pois o fato de a vítima continuar sendo atingida mesmo caída, é fato que diz respeito às circunstâncias do crime e não aos motivos do crime, pelo que reformo o vetor e passo a valorá-lo como
neutro
.

Já a vetorial
circunstâncias do crime
foi assim valorada:
¿pode-se afirmar que a vítima foi atacada covardemente pelo réu e seus colegas, uma vez que estava em estado de embriaguez¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois o fato de a vítima estar embriagada certamente diminuiu suas chances de defesa, sobretudo por ter sido atacada por pelo menos duas pessoas, e acrescenta-se aqui a valoração de a vítima ter continuado sendo atacada mesmo depois de caída, fatos estes que demonstram que as circunstâncias em que o crime ocorreu extrapolam e muito o tipo penal, sendo de extrema gravidade.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
, assim foi valorada:
¿lhes são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte¿
.
Reformo o vetor
, passando a valorá-lo como
neutro
, pois o resultado morte é inerente ao tipo penal de homicídio.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese r
eformados os vetores judiciais referentes à conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime
, ainda
permaneceram negativos os vetores referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem em reduzir a pena-base de 19 (dezenove) anos de reclusão, para 17 (dezessete) anos de reclusão, acima da média para o delito, afastando a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional aos vetores valorados negativamente (culpabilidade e circunstâncias do crime), sobretudo em razão do aspecto qualitativo de cada um dos vetores (Súmula n. 23/TJPA), os quais demonstraram a extrema reprovabilidade e gravidade do delito, pois a vítima foi golpeada por diversas vezes com arma branca, tendo as lesões continuado mesmo depois desta já estar no chão, acrescentando-se ainda o fato de a vítima estar embriagada e ter sido atacada por pelo menos duas pessoas, diminuindo sobremaneira suas chances de defesa, assim, se mostra proporcional e razoável o patamar ora fixado, estando dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, ante às peculiaridades do caso.

Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante em relação aos demais, por este trazer consigo o
plus
de reprovabilidade da ação do agente delitivo.

Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação utilizado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena do apelante, não para o mínimo legal, mas, para patamar justo diante das peculiaridades do caso, qual seja o
quantum
de 16 (dezesseis) anos de reclusão, ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 02 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator